Tribunal: TCU
Processo: 030.137/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo CNPq, em desfavor da Sra. Fabiana Medeiros da Silva (CPF XXX.166.608-XX), pesquisadora, em face da não apresentação do relatório técnico final, bem como da não avaliação dos bolsistas vinculados ao projeto, cujos recursos foram concedidos por meio do Termo de Aceitação de Apoio Financeiro a Projeto (peça 5, pp. 59-62), no Projeto NANOTOX  estudo, desenvolvimento e padronização de métodos e protocolos biológicos e toxicológicos normalizados na síntese e avaliação de nanopartículas e nanoesferas poliméricas para aplicações como biomateriais e dispositivos médicos, nanofármacos e nanocosméticos, com vigência de 16/04/2013 a 30/04/2016 (peça 5; pp. 62 e 69), tendo o prazo para prestar contas se encerrado em 29/06/2016

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo CNPq, em desfavor da Sra. Fabiana Medeiros da Silva, pesquisadora, em face da não apresentação do relatório técnico final, bem como da não avaliação dos bolsistas vinculados ao projeto, cujos recursos foram concedidos por meio do Termo de Aceitação de Apoio Financeiro a Projeto, no Projeto "NANOTOX - estudo, desenvolvimento e padronização de métodos e protocolos biológicos e toxicológicos normalizados na síntese e avaliação de nanopartículas e nanoesferas poliméricas para aplicações como biomateriais e dispositivos médicos, nanofármacos e nanocosméticos", com vigência de 16/04/2013 a 30/04/2016, tendo o prazo para prestar contas se encerrado em 29/06/2016; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a responsável Fabiana Medeiros da Silva (XXX.166.608-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", 19, caput, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992 c/c com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do RI/TCU, da mesma Lei, as contas da responsável, Fabiana Medeiros da Silva, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 05/06/2013 5.000,00 02/08/2013 10.000,00 03/09/2013 5.000,00 02/10/2013 5.000,00 01/11/2013 5.000,00 04/12/2013 5.000,00 03/01/2014 5.000,00 06/02/2014 5.000,00 07/03/2014 5.000,00 02/04/2014 5.000,00 05/05/2014 5.000,00 03/06/2014 5.000,00 02/07/2014 5.000,00 01/08/2014 5.000,00 03/09/2014 5.000,00 01/10/2014 5.000,00 05/11/2014 5.000,00 02/07/2013 5.000,00 02/08/2013 5.000,00 03/09/2013 5.000,00 02/10/2013 5.000,00 01/11/2013 5.000,00 04/12/2013 5.000,00 03/01/2014 5.000,00 06/02/2014 5.000,00 07/03/2014 5.000,00 02/04/2014 5.000,00 05/05/2014 5.000,00 03/06/2014 5.000,00 02/07/2014 5.000,00 01/08/2014 5.000,00 03/09/2014 5.000,00 01/10/2014 5.000,00 05/11/2014 5.000,00 03/12/2014 5.000,00 31/12/2014 5.000,00 04/02/2015 5.000,00 05/03/2015 5.000,00 01/04/2015 5.000,00 02/08/2013 400,00 03/09/2013 400,00 02/10/2013 400,00 01/11/2013 400,00 04/12/2013 400,00 03/01/2014 400,00 06/02/2014 400,00 07/03/2014 800,00 02/04/2014 800,00 05/05/2014 800,00 03/06/2014 800,00 02/07/2014 800,00 01/08/2014 800,00 03/09/2014 800,00 01/10/2014 800,00 05/11/2014 800,00 03/12/2014 800,00 31/12/2014 800,00 04/02/2015 800,00 10/03/2014 2.500,00 02/04/2014 2.500,00 05/05/2014 2.500,00 03/06/2014 3.500,00 02/07/2014 3.500,00 01/08/2014 3.500,00 02/04/2014 800,00 05/05/2014 800,00 03/06/2014 800,00 02/07/2014 800,00 01/08/2014 800,00 03/09/2014 1.100,00 01/10/2014 1.100,00 05/11/2014 1.100,00 03/12/2014 1.100,00 08/01/2015 1.100,00 04/02/2015 1.100,00 05/03/2015 1.100,00 03/09/2014 2.500,00 01/10/2014 2.500,00 05/11/2014 2.500,00 03/12/2014 2.500,00 08/01/2015 2.500,00 04/02/2015 2.500,00 05/03/2015 2.500,00 01/04/2015 3.500,00 05/05/2015 3.500,00 02/06/2015 3.500,00 02/07/2015 2.500,00 9.3. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267, do RI/TCU, à responsável Fabiana Medeiros da Silva, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão que vier a ser proferido por este Tribunal até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. dar ciência desta deliberação à responsável e aos demais interessados, bem como à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço , além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.